Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. CALOR DA DISCUSSÃO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. O crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido por parte do autor, para a configuração do delito, não importando que a ameaça se dê no calor da discussão.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.